Tribunal: STF
Processo: AR 986
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-25
Data de publicação: 1976-03-25

Ementa:
- RETIFICAÇÃO DE JULGADO PORTADOR DE ERRO MATERIAL GRAVE E
MANIFESTO, NOS TERMOS DO ART. 285 DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 289
DO MESMO CÓDIGO). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.